Tribunal: STF
Processo: Rcl 12808
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação julgada improcedente. 3. Art. 102, I, “n”, da Constituição Federal. 4. Ausência de manifestação formal, espontânea ou provocada, de impedimento ou suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal estadual. 5. Incidência de Imposto de Renda sobre verbas de natureza indenizatória. 6. Não configuração de tema de interesse privativo da magistratura. Inexistência de usurpação de competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.